Tribunal: STF
Processo: ARE 1300613
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: (i) a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 
    A parte agravante sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, na fixação da tese relacionada ao Tema 396, consignou que a paridade da pensão por morte, com fato gerador ocorrido depois da EC nº 41/2003, seria reconhecida. Entretanto, tal paridade se daria apenas quando o instituidor do benefício fosse titular de aposentadoria concedida em conformidade com o artigo 3º, da EC nº 47/2005.” Alega, ainda, que “[n]o caso dos autos não há qualquer informação sobre o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 3º da EC nº 47/2005. Pelo contrário, o julgamento na origem igualou o direito à paridade entre aposentadorias e pensões.”
    O STF, ao julgar o RE 603.580-RG (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria ora discutida e assentou que: 
    (i) aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato gerador de sua concessão, ou seja, aquela que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor; 
    (ii) falecido o servidor público após a data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, da Constituição; 
    (iii) a EC 47/2005 prevê uma exceção a essa regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005). Veja-se a ementa do paradigma mencionado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 
    A tese do Tema 396 da repercussão geral restou assim fixada: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
    O Tribunal de origem dissentiu do entendimento do STF, ao assentar que: 
     “[...] forçoso o reconhecimento do caráter geral da gratificação, em questão, que em nada se prejudica perante aqueles inativos e pensionistas, cujo benefício previdenciário somente foi concedido após a EC nº 41/03, visto que, em casos tais, o reconhecimento do seu direito se dá não por força da regra da paridade, mas sim pela aplicação do princípio constitucional da isonomia, que, como tal, em nada afronta ao art. 40, § 7º e 8º, CF/88, em sua atual redação – sendo certo que, no caso em apreço, a percepção da GDSC nos proventos da parte autora/recorrida é fruto de uma majoração dos seus proventos em razão do explícito caráter geral dessa nova gratificação instituída por força da Lei, e não do reajustamento desse seu benefício para lhe preservar o valor real”.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão proferida e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, a fim de que seja verificado se o instituidor da pensão por morte preencheu os critérios de transição previstos na EC nº 47/2005, para que a beneficiária, ora recorrida, possa fazer jus à pensão por morte com as regras da paridade. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator